Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-93.2020.8.11.0022
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001005-93.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALESSANDRO TEODORO DA SILVA - CPF: 310.342.718-22 (APELANTE), CELIA APARECIDA GARCIA RIBEIRO - CPF: 929.331.901-25 (ADVOGADO), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), PAULO DOS SANTOS SILVA - CPF: 851.393.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU ALVES DA COSTA - CPF: 020.038.271-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 028.093.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS
PELAS PROVAS PRODUZIDAS TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO
JUDICIAL
– CONDENAÇÃO ESCORREITA – APELO
DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas,
porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitiva, mormente
levando-se em
consideração as circunstâncias
nas quais a
droga
foi apreendida, bem como as
declarações
colhid
as durante a instrução criminal
.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação
criminal
interposto por

Alessandro Teodoro da Silva
contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Pedra Preta
-MT
que
, nos autos d
a

Ação Penal
n.

1001005-92.2020.8.11.0022
, conden
ou
-
o
à pena de
7
(
se
te
) anos
, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, no regime inicial
fechado
,
e 7
3
0 (setecentos
e trinta
) dias-multa,

à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/
06
)
.

O
apelante, por meio das razões recursais que se encontra
m

no ID
89228011
, postula

sua absolvição
,
nos termos do art. 386,
V
II, do Código de Processo Penal
,
ao argumento de que é
mero usuário de entorpecentes e que o magistrado fundamentou
a
sua condenação
em
provas

colhidas
, exclusivamente, na fase extrajudicial, viola
ndo, assim, o disposto no
art. 155 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público,
forte
n
as contrarrazões que se vê
no ID
89228014
, rechaça as assertivas
recursais
,
almejando

o

desprovimento deste recurso, a fim de que a sentença
condenatória
seja
mantida tal como foi redigida.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer encontradiço
no ID
90078471
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor,
intime-se
o
defensor dativo, advogado

Gilberto Machado Custódio
, inscrito na OAB/MT sob o n.
6.435
, nomeado no ID
89227989
, acerca da submissão deste recurso ao crivo da Segunda Câmara Criminal, nos termos do que dispõe o art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
no ID
89222694
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 10 de setembro de 2020, por volta das 22h:20min, na residência localizada na rua Antônio João, s/n, bairro Centro, neste município e Comarca de Pedra Preta/MT,
ALESSANDRO TEODORO DA SILVA
ciente do caráter ilícito de sua conduta, tinha em depósito para a venda substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica do tipo COCAÍNA, sendo 15 (quinze) porções em forma de pedra única apresentando massa bruta de 3,69g (três vírgula sessenta e nove gramas) e R$ 846,00 (oitocentos e quarenta seis) reais conforme consta no Boletim de Ocorrência Policial de fls. 05/07-IP, Auto de Apreensão de fls. 09-IP e Exame de Constatação Preliminar de Entorpecente.

Segundo apurado, Policiais Militares receberam denúncias noticiando a prática do crime de tráfico, em tese perpetrado pelo denunciado na “boca do
Sandrinho
”.

Considerando tais informações, a guarnição passou a realizar o monitoramento do local, quando visualizaram o usuário de substância entorpecente, o
Sr°
Ailton Pereira dos Santos, chegando à residência, batendo na janela e após alguns instantes saiu colocando algo no bolso, o usuário foi abordado, ocasião em que os milicianos constataram que o usuário tinha em posse 01(um) papelote de pasta base de cocaína, Ailton afirmou ter adquirido a droga do denunciado pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais).

Diante da situação a guarnição realizou as devidas averiguações na residência do increpado, momento em que encontraram este dentro da residência e, sobre uma cama de solteiro foi encontrado a substância entorpecente e a quantidade de dinheiro mencionado.

Insta consignar que o denunciado encontrava-se usando tornozeleira eletrônica de n° 0314071350, no entanto esta estava desativada e o acusado confessou a prática do crime de tráfico de entorpecente.

[...].
Negrito
no original

No caso em apreciação,
infere-se que a
materialidade delitiva do crime narrado na
denúncia
está demonstrada nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (
ID
89222687
– p. 2
)
;
boleti
m
de ocorrência (
ID
89222687
– p. 5/7
)
;

auto d
e
apreensão (
ID
89222687
– p. 9
)
;
au
t
o de constatação
preliminar
(
ID
89222687
– p. 25
)
;
laudo pericial preliminar (ID
89222692
)
e laudo pericia
l definitivo
(
ID
8922796
6
),
este,
apresent
ando
resultado positivo para a presença de
cocaína
; além da prova oral colhida
du
rante a
instrução
d
a ação penal
.

Quanto a autoria delitiva, infere-se que

o apelante
almeja a sua absolvição, ao argumento de que
as provas produzidas na fase administrativa não foram confirmadas em juízo, violando, assim, o disposto no art. 155 do Códig
o de Processo Penal, além disso,
tenta fazer crer que a droga apreendida em
sua residência (15 porções de c
o
caína) era para consumo próprio e o dinheiro apreendido R$ 846,00 (oitocentos e quarenta e seis reais
) em notas de valores variados
:

18 notas de R$ 2,00; 4 notas de R$ 5,00; 13 notas de R$ 10,00;
13 notas de R$ 20,00;
6 notas de R$ 50,00; e 1 nota de R$ 100,00
, conforme auto de apreensão constante no ID
89222687
,
p. 9
,
era proveniente do auxílio emergencial
que
ele e sua
mulher
haviam recebido
.

Todavia, dos elementos
de convicção carreados para estes autos, depreende-se que a sua condenação está escorreita sendo, pois, incabível o acolhimento de seu pleito, uma vez que a prática do comércio de entorpecente
atribuída

à sua pessoa
ficou satisfatoriamente demonstrada
durante a instrução processual
.

Com efeito, a testemunha Ailton Pereira dos Santos declarou, perante a autoridade policial que “
foi até a casa de Alessandro Teodoro da Silva (Boca do
Sandrinho
) comprar pasta base, na qual adquiriu uma porção pelo valor de 15 (quinze) reais e assim que saiu da residência do suspeito foi abordado pela polícia militar que fez a apreensão da droga
” (ID
89222687
– p. 14).

Por importante, impõe-se destacar que a versão apresentada na fase administrativa
pela testemunha

acima nominada
foi confirmada pelas declarações
do policial militar Paulo dos Santos Silva
–
que efetuou a prisão em flagrante

do apelante
–
,
nas duas fases em que foi ouvido,
conforme se infere do
s
seu
s
depoimento
s

transcritos na sentença condenatória nos seguintes termos
:

“(...)QUE APÓS RECEBER DIVERSAS INFORMAÇÕES ACERCA DE UM PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES CONHECIDO COMO #BOCA DO SANDRINHO#, A GUARNIÇÃO REALIZOU MONITORAMENTO VELADO DO LOCAL PARA VERIFICAR SE AS DENÚNCIAS ERAM VERDADEIRAS. NESTA DATA, POR VOLTA DAS 22H45M1N, FOI OBSERVADO UM USUÁRIO DE ENTORPECENTES CHEGAR AO LOCAL, BATER NA JANELA E SAIR ALGUNS MINUTOS DEPOIS COLOCANDO ALGO EM SEU BOLSO. O USUÁRIO (AILTON PEREIRA DOS SANTOS) FOI ABORDADO E, DURANTE A BUSCA PESSOAL, FOI CONSTATADO QUE ELE ESTAVA COM UM PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ANÁLOGO À PASTA A BASE DE COCAÍNA. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO A EQUIPE POLICIAL REALIZOU ABORDAGEM NA RESIDÊNCIA DE ONDE O USUÁRIO DE DROGAS HAVIA SAÍDO SENDO LOCALIZADO DENTRO SENTADO EM UMA CADEIRA O CONDUZIDO ALESSANDRO TEODORO DA SILVA; SOBRE UMA CAMA DE SOLTEIRO QUE ESTAVA NA FRENTE DE ALESSANDRO FOI LOCALIZADO CONSIDERÁVEL QUANTIDADE EM DINHEIRO TROCADO SOMANDO AO TODO R$ 84600 EM NOTAS DE VALORES VARIADOS; E QUE JUNTO COM O DINHEIRO FORAM LOCALIZADOS OUTROS 15 (QUINZE) PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APARENTANDO SER PASTA A BASE DE COCAÍNA; E QUE O SUSPEITO, QUE ESTÁ COM UMA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DESLIGADA

(NUMERAÇÃO 0314071 350), ADMITIU A PRÁTICA DE TRÁFICO E FOI DADO VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE E CONDUZIDO PARA A LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA; (...)”

Neste juízo a testemunha
PAULO DOS SANTOS SILVA
narrou que após a Polícia Militar receber várias denúncias que havia uma boca de fumo do vulgo “
Sandrinho
”, passaram a fazer o monitoramento do local, quando viram um cidadão chegar no local, bateu na janela da residência e pegou uma encomenda
e colocou no bolso, momento que abordaram o indivíduo e constaram que era uma peteca aparentando ser cocaína.

Aduz que adentraram na residência e localizaram quinze papelotes da mesma substância que estava no bolso do indivíduo abordado, bem como encontraram dinheiro trocado, ficando comprovado se tratar de uma boca de fumo.

Narra que no momento da abordagem na residência estava o réu, uma senhora e uma criança, bem como o réu fazia uso de tornozeleira que no momento da abordagem estava desligada.

(
Paulo dos Santos Silva
,
policial militar
– depoimento
s

transcritos na sentença condenatória
, ID
89227999
).

Negritos
no original

Conquanto o policial militar Irineu Alves da Costa, em seu depoimento judicial não
tenha se
recorda
do
dos fatos, verifica-se que quando
ele

foi
ouvido extrajudicialmente ratificou, na íntegra, o
depoimento do Sargento Paulo dos Santos Silva (ID 89222687 – p. 12).

Demais disso,
não obstante a testemunha Ailton Pereira dos Santos tenha
alterado a sua versão extrajudicial e
declarado em juízo que, de posse de uma porção de pasta
-
base de cocaína, teria se dirigido até a casa do apelante para juntos fazerem uso do entorpecente,
mas
chegando ao local, após bater, ninguém o atendeu, fazendo com que fosse embora

sem
encontrar Alessandro
[o
apelante
]
, sendo
logo
em seguida

abordado pelos policiais militares,
constata-se
que apesar
de o
recorrente ter se reservado ao direito de permanecer em silêncio na Delegacia de Polícia
(ID 89222687 – p. 20/21)
, em juízo, contrariando a referida testemunha, afirmou que no dia dos fatos
atendeu
Ailton pela janela, ressaltando que não teria lhe vendido o entorpecente, mas que este teria lhe mostrado
a droga que trazia consigo
(Relatório de mídias constante no ID 9227988, https://midias.tjmt.jus.br/midias/e43525c486300b6275eab4e704d28f0e20210311195156811)
.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso
em debate
, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estata
l
em incriminar injustificadamente o
apelante, com o escopo de
conferir legalidade à atuação profissional
dos policiais militares
.

A propósito
, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça,
nos seguintes termos
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por ouro lado,
o apelante não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas
produzidas na instrução processual, deduzindo
, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para
estes
autos, sem, no entanto, demonstrar
, como era de sua obrigação,
qualquer mácula existente na decisão
invectivada
;
daí por que

está claro
que a versão apresentada
por sua defesa técnica
não se coaduna com
as demais provas carreadas aos autos
.

Desse modo,
não obstante o apelante alegue
tratar-se apenas de
usuário
de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, uma vez que, ao ser abordado pelos policiais militares,
Ailton confirmou ter comprado
do
recorrente

a droga
que trazia consigo
. Ademais,
na casa
deste
, foram

encontradas
15 porções de cocaína e uma quantidade considerável de dinheiro em notas
variadas e de pequeno valor
,
razão pela qual não há qualquer dúvida de que o
insurgente
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, ficando
, pois, afa
stada a aplicação do art. 386,
V
II
, do Código de Processo Penal.

Mas,

ainda que ficasse demonstrado que o apelante
fosse
usuário de entorpecentes
– e não
ficou
!
...
–
, tal fato não seria suficiente para descaracterizar a traficância por parte dele,
uma vez que

a Turma de Câmaras Criminais Reunidas ap
rovou o Enunciado n. 3, pacificando
o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Por
conseguinte, a condenação
do apelante

pelo crime de tráfico de drogas
deve
ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios
suficientes,
que
foram

colhidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para comprovar a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese
absolutória
deduzida na peça recursal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Alessandro Teodoro da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021